Tribunal: STF
Processo: ARE 1492251
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-02-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O Ministério Público Federal interpôs agravo interno contra decisão mediante a qual neguei provimento a recurso extraordinário com agravo.



    O recurso excepcional (eDoc 366), em que apontada violação aos arts. 5º, X, e 144, § 5º, da Constituição Federal, foi formalizado em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul (eDoc 344).



    Sustenta, em síntese, configurada justa causa para a busca pessoal e domiciliar. 



    Intimada para apresentar contraminuta, a parte agravada não se manifestou.



    É o relatório.



    2. O agravo, protocolado por Subprocuradora-Geral da República, foi interposto no prazo legal. Conheço do recurso.



    Conforme a jurisprudência desta Corte, é lícita a busca pessoal em caso de fundada suspeita de que o investigado esteja em posse de elementos que constituam corpo de delito, observado o disposto nos arts. 240, § 2º, e 244 do Código de Processo Penal. Cito, a título de exemplo, o HC 228.167 AgR, ministra Cármen Lúcia; o HC 228.060 AgR, ministro Dias Toffoli; e o RHC 117.767, ministro Teori Zavascki; além dos precedentes representados pelos seguintes trechos de ementa:



    3. Nos termos dos arts. 240, § 2º e 244 do CPP, cabe a busca pessoal, independente de autorização judicial, quando houver fundada suspeita de ocultação pelo investigado de elementos de convicção. Precedentes.



    (HC 212.682 AgR, ministra Rosa Weber)



    APREENSÃO AUTOMÓVEL BUSCA PESSOAL AUTORIZAÇÃO JUDICIAL – DESNECESSIDADE. A apreensão de elementos de convicção em automóvel, a teor do artigo 240, § 2º, do Código de Processo Penal, constitui caso de busca pessoal, que, uma vez havendo fundada suspeita da existência de provas, prescinde de prévia autorização judicial.



    (HC 168.754, ministro Marco Aurélio)



    2. É lícita a busca pessoal em caso de fundada suspeita de que o investigado esteja em posse de elementos que constituam corpo de delito, nos termos do art. 240, § 2º, e do art. 244 do Código de Processo Penal. Precedentes.



    (HC 229.927 AgR, da minha relatoria)



    O estabelecimento de critérios objetivos que justifiquem a abordagem policial deriva da necessidade de equilíbrio e harmonia entre a segurança pública e a garantia dos direitos fundamentais, em especial a liberdade de locomoção e o direito à privacidade em espaços públicos.



    A exigência legal de suspeita razoável para a realização da busca pessoal, medida instrutória de obtenção de provas no Processo Penal, tem como consequência a ilicitude da abordagem policial generalizada, indiscriminada, realizada como prática rotineira de controle social ou baseada em critérios que indiquem discriminação racial ou social. 



    A experiência policial na identificação de indícios de crimes e comportamentos suspeitos deve ser fundamentada em elementos objetivos e não discriminatórios que caracterizem a fundada suspeita, sendo arbitrária a busca pessoal baseada exclusivamente em intuição ou impressões subjetivas do agente estatal. 



    O Plenário do Supremo, em sede de repercussão geral (RE 603.616, ministro Gilmar Mendes – Tema n. 280), concluiu que, nos crimes de natureza permanente – tráfico de entorpecentes, na espécie –, cuja situação de flagrância se protrai no tempo, é dispensável a apresentação de mandado judicial para o ingresso forçado na residência do acusado, desde que a medida esteja amparada em fundadas razões. Confira-se:



    6. Fixada a interpretação de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados. 



    (RE 603.616, ministro Gilmar Mendes) 



    Destaco o contexto fático delineado no acórdão recorrido (eDoc 344), que levou o Colegiado de origem a concluir pela inexistência de justa causa para a busca pessoal e domiciliar:



    É o caso de declarar a ilicitude da prova obtida, em razão da ocorrência da nulidade da abordagem dos policiais que atuaram na prisão do apelante. 



    [...] 



    Ou seja, proceder-se-á à busca pessoal quando houver fundada suspeita de que o agente oculte consigo bens obtidos por meios criminosos, instrumentos utilizados na prática de crime ou destinados a fim delituoso. 



    No caso dos autos, no entanto, as provas angariadas não permitem o juízo de certeza necessário a demonstrar justa causa para realização da abordagem e da revista pessoal no acusado e seus posteriores desdobramentos. 



    O Em. Juiz de Direito, Dr. João Luis Pires Tedesco, assim fez constar, acerca da prova oral, na sentença: 



    O policial civil MARCIANO CRISTIAN PAVANATO narrou que haviam recebido denúncias anônimas sobre um indivíduo, cujo prenome era Victor, o qual utilizava o seu apartamento para venda de entorpecentes. Esclareceu que as informações apontavam o prenome do indivíduo, o número do apartamento a ele relacionado e as características físicas do suspeito, que coincidiam com as do acusado. Relatou que ficaram na rua em frente ao condomínio por duas horas até que o réu chegou acompanhado de um rapaz e ambos entraram no prédio. Aguardaram algum tempo e quando os dois indivíduos saíram do apartamento realizaram a abordagem, identificando o réu Victor. Ato contínuo, ao ser questionado, o réu admitiu possuir dentro do apartamento um revólver calibre 32 e uma quantia em maconha, franqueando a entrada aos policiais mediante a entrega das chaves do imóvel. O réu não quis ingressar com os agentes, pois disse ter medo de ser agredido. Ao entrarem no apartamento, constataram que havia apenas um colchão e poucos móveis. Disse que na cozinha, havia um fundo falso na pia onde acharam o revólver, o tijolo de maconha e outra porção de maconha na geladeira. Após, desceram e o réu assumiu a propriedade dos ilícitos encontrados. Explicou que as informações que originaram a ação policial eram oriundas de denúncias anônimas que relacionavam o acusado com o fornecimento de drogas e, ainda, apontavam as características físicas dele e também o endereço objeto da diligência. Disse que estavam na viatura quando o réu chegou no prédio e observaram que ele abriu o portão na chegada e na saída, o que demonstrava efetivamente que o apartamento era dele de fato e ficava no quarto andar, inclusive estava com as chaves do portão e do prédio em sua posse quando abordado. Com relação ao rapaz que acompanhava o acusado, nada sabiam e não tinha qualquer relação com o imóvel. A droga e o revólver estavam no apartamento e não junto ao acusado. As denúncias mencionavam, além de maconha, também cocaína e crack como sendo as drogas armazenadas no local. Informou que estavam recebendo denúncias sobre a prática de tráfico pelo acusado há duas semanas. Disse que subiram uns policiais no apartamento e outros ficaram lá embaixo com o acusado, após ele entregar as chaves. Relatou que o acusado havia informado que tinha um revólver no apartamento antes de eles subirem. Esclareceu que um mandado de busca e apreensão foi requerido posteriormente à essa prisão, pois a mesma foi relaxada, e então souberam que Victor não estava mais residindo nesse endereço, pois estaria atuando como gerente de tráfico na V7, na Vila Cruzeiro. Mencionou que antes dos fatos já teriam se deslocado duas para averiguar o acusado no local, mas as informações eram muito vagas e não encontraram nada. Não solicitaram MBA anteriormente porque não sabiam exatamente qual era o apartamento do réu, sendo que no dia dos fatos receberam informações mais detalhadas e foram imediatamente ao local, a fim de evitar a alteração do ponto, o que é bastante comum em se tratando de tráfico de entorpecentes. Narrou que o material apreendido estava no armário com fundo falso na cozinha, e não na mochila que o réu trazia consigo, e que revistaram o apartamento para localizar esses materiais. Por fim, referiu que as conversas com o réu não foram gravadas. 



    [...] 



    Como se vê, os agentes policiais, em depoimento judicial, afirmaram possuírem informações de que um indivíduo praticava tráfico de drogas naquela localidade. Deslocaram-se até o local e, após breve campana, avistaram dois indivíduos saindo da residência. Realizaram a abordagem. Em revista pessoal do apelante, nada foi apreendido. Em continuidade, ingressaram no imóvel e localizaram 659g de maconha, um revólver calibre.32 e 10 munições. Da prova coligida nos autos não restou suficientemente esclarecida a motivação da abordagem. 



    Verifica-se que o mote da ação foi exclusivamente a denúncia anônima, pois não existe nos autos informações de investigações ou campanas prévias realizadas. Dessa forma, a revista pessoal, bem como o ingresso no domicílio não se revestiram de justa causa. 



    No caso, a mera leitura do acórdão citado — no qual restou consignada a existência de denúncia anônima específica (local e características físicas do suspeito), além de investigação prévia e campana realizada pelos policiais e que “o réu admitiu possuir dentro do apartamento um revólver calibre 32 e uma quantia em maconha, franqueando a entrada aos policiais mediante a entrega das chaves do imóvel” —, evidencia a presença de elementos objetivos que indiquem, de forma razoável, a fundada suspeita necessária para justificar a busca pessoal e domiciliar. Desnecessário, portanto, o revolvimento fático-probatório, o que afasta a incidência do enunciado n. 279 da Súmula desta Corte.



    Em casos fronteiriços, cito precedentes de ambas as Turmas:



    3. Nos termos dos arts. 240, § 2º e 244 do CPP, cabe a busca pessoal, independente de autorização judicial, quando houver fundada suspeita de ocultação pelo investigado de elementos de convicção. Precedentes.



    (HC 212.682 AgR, ministra Rosa Weber)



    APREENSÃO AUTOMÓVEL BUSCA PESSOAL AUTORIZAÇÃO JUDICIAL DESNECESSIDADE. A apreensão de elementos de convicção em automóvel, a teor do artigo 240, § 2º, do Código de Processo Penal, constitui caso de busca pessoal, que, uma vez havendo fundada suspeita da existência de provas, prescinde de prévia autorização judicial.



    (HC 168.754, ministro Marco Aurélio)



    2. É lícita a busca pessoal em caso de fundada suspeita de que o investigado esteja em posse de elementos que constituam corpo de delito, nos termos do art. 240, § 2º, e do art. 244 do Código de Processo Penal. Precedentes.



    (HC 229.927 AgR, da minha relatoria)



    AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ALEGADA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. TEMA N. 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. ACÓRDÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM DESCONFORMIDADE COM O DECIDIDO NO RE 603.616. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO.



    1. Nos crimes de natureza permanente – tráfico de entorpecentes, na espécie –, cuja situação de flagrância se protrai no tempo, é dispensável a apresentação de mandado judicial para o ingresso forçado na residência do acusado desde que a medida esteja amparada em fundadas razões (Tema n. 280/RG).



    2. Considerando o reconhecimento de autorização da moradora para o ingresso em domicílio, o acórdão do Superior Tribunal de Justiça divergiu do entendimento firmado no Tema n. 280 da repercussão geral.



    3. Agravo interno desprovido.



    (RE 1.358.185 AgR, da minha relatoria)



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRÁFICO DE DROGAS. INGRESSO POLICIAL NO DOMICÍLIO DO RECORRENTE. EXISTÊNCIA DE JUSTA CAUSA. EXPRESSA ANUÊNCIA DO PROPRIETÁRIO DO IMÓVEL. OBSERVÂNCIA ÀS DIRETRIZES ESTABELECIDAS PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (RE 603.616, TEMA 280, REL. MIN. GILMAR MENDES).



    1. O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no julgamento do RE 603.616 (Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 10/5/2016, Tema 280), fixou tese no sentido de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados. O entendimento adotado pelo STF impõe que os agentes estatais devem permear suas ações, em tais casos, motivadamente e com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante. A justa causa, portanto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito, como na hipótese.



    2. Neste caso, os argumentos utilizados pelo Tribunal não são suficientes para demonstrar que a alegada entrada forçada se revelou ilícita, especialmente porque as versões apresentadas pelos policiais militares responsáveis pela abordagem, na fase judicial, foram uníssonas no sentido de que estavam em patrulhamento de rotina e, somente após avistarem pessoa em atitude suspeita na loja do ora recorrido e com ela localizarem droga em revista pessoal, é que foram até a residência, já que a pessoa afirmou ter adquirido a substância entorpecente no local.



    3. Essas circunstâncias são suficientes para encerrar qualquer discussão acerca de uma suposta inocorrência de situação flagrancial, pois ficou claro que a entrada forçada no domicílio se amparou em fundadas razões. De igual modo, ainda consta dos elementos colhidos durante a instrução processual que a entrada na residência do recorrido foi por ele próprio franqueada e que no local foi encontrado mais de um tipo de droga, além de objetos para a preparação e embalagem dos entorpecentes.



    4. Agravo Regimental a que se nega provimento.



    (RHC 1.349.297 AgR, ministro Alexandre de Moraes)



    Entendo, desse modo, que o acórdão recorrido diverge da orientação adotada por este Tribunal no que toca à existência de fundadas razões para justificar a busca pessoal e domiciliar.



    3. Ante o exposto, reconsidero a decisão agravada e dou provimento ao recurso extraordinário com agravo e, desde logo, ao recurso extraordinário, para cassar o acórdão recorrido e restabelecer a sentença condenatória, restando prejudicado o segundo agravo interno (eDoc 402).



    4. Publique-se. Comunique-se.



Brasília, 17 de fevereiro de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente